Tribunal: TJDFT
Processo: 0717826-02.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO EM REDE NO DISTRITO FEDERAL. QUESTÃO DE ORDEM ARGUIDA EM SESSÃO DE JULGAMENTO. REMESSA AO CONSELHO ESPECIAL DO E. TJDFT. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 5.691. JULGAMENTO SUSPENSO.
1. Havendo razão para a questão de ordem arguida pelo colegiado, a fim de que não haja violação à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante no 10 do STF, necessária a remessa dos autos ao Conselho Especial deste Tribunal para a análise de possível Incidente de Inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.691.
2. Acolhida a questão de ordem de suspensão do julgamento para exame da inconstitucionalidade do ato normativo pelo E. Conselho Especial do TJDFT, sem prejuízo da liminar concedida.
3. Julgamento suspenso até deliberação do Conselho Especial.